Tribunal: TJSP
Processo: 2240025-76.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2240025-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes
PATRICIA MOURA DA COSTA e ANA PAULA MOURA DA COSTA MELITO, é
impetrado M M JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - FORO
REGIONAL X - IPIRANGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de março de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2240025-76.2019.8.26.0000
2
Mandado de Segurança Cível no 2240025-76.2019.8.26.0000
Impetrantes: Patricia Moura da Costa e Ana Paula Moura da Costa Melito
Impetrado: M M Juiz de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões - Foro Regional X
- Ipiranga
Interessado: Maria Cecília Santinello
Comarca: São Paulo
V. 1138
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
REJEIÇÃO
DE
INSTAURAÇÃO
DE
INCIDENTE
DE
FALSIDADE.
DOCUMENTO QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
ILEGALIDADE
E
ABUSO
DE
PODER.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Mandado de Segurança interposto para anular a decisão
proferida nos autos da ação de reconhecimento de união estável post mortem, que
indeferiu a instauração de incidente de falsidade (págs. 529 do processo principal).
As impetrantes sustentam, em síntese, o desacerto e contradição da
decisão, uma vez que a autora desta ação juntou documento falso nos autos da ação
de inventário, em que pretendem a declaração de falsidade. Apontam que, na ação
de inventário, foi determinado o ajuizamento de ação própria e autônoma, a fim de
declarar a existência ou não da união estável. Alegam que a questão da falsidade
documental, suscitada nos autos do inventário, segue nesta ação de reconhecimento
de união estável post mortem, razão pela qual o incidente de falsidade deve ser
instaurado, ensejando a propositura do presente writ.
Distribuído o processo, a autoridade coatora prestou informações
(págs. 76/77)
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2240025-76.2019.8.26.0000
3
VOTO.

Analisando os autos, concluo que não existe direito líquido e certo
a ser protegido, com fundamento na Lei no 12.016/2009. Pelo contrário, o direito
invocado (arguição de falsidade), previsto no artigo 430 e seguintes do Código de
Processo Civil, dispõe que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou
no prazo de 15 dias, contados da intimação da juntada do documento nos autos.

Nesse sentido, em que pesem as alegações das impetrantes, o
documento que se pretende declarar falso não foi juntado pela autora nos autos de
origem (ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem), e sim
nos autos do inventário do "de cujus", razão pela qual não cabe a instauração do
incidente nestes autos.
A decisão impugnada foi proferida, pois, nos termos da lei, sem
nenhum abuso, arbitrariedade ou ilegalidade por parte da autoridade judiciária, capaz
de ensejar a sua anulação.
Enfim, não havendo violação a direito líquido e certo, não há
fundamento para a anulação da decisão atacada.
Em face do exposto, DENEGO o Mandado de Segurança.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora